Tribunal: TJPA
Processo: 0012354-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012354-90.2019.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. PENA DE MULTA NÃO GUARDA SIMETRIA COM A PENA CORPORAL. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA FIXADA. UNÂNIME.

A multa está contida no preceito secundário do tipo penal de roubo, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador não possui discricionariedade ao aplicá-la. Logo, a sua exclusão pura e simples violaria o princípio da legalidade. No mais, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada situação de pobreza do recorrente. Todavia, os critérios que modulam a pena privativa de liberdade devem ser os mesmos a nortear a fixação da multa, a fim de que guardem simetria e proporcionalidade entre si. Na primeira fase da dosimetria, o julgador fixou a pena corporal no mínimo legal. Contudo, aplicou sessenta dias-multa, quando dez é o mínimo previsto em Lei. Logo, mister

realizar a adequação da pena de multa. Nova dosimetria. Fixada a pena de treze dias multa.
Recurso de apelação

conhecido e improvido, mas de ofício reduzida

a sanção de multa fixada. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo

improvido
, mas de ofício reduzida a multa aplicada na sentença, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de oitenta dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da 5ª Vara Penal de Belém/PA
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela retirada da pena de multa imposta ao recorrente, pois não teria condições de arcar com o seu pagamento sem prejuízo do sustento de sua família. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
parcial provimento

da apelação
. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados
na
sentença

penal
.

“[...] Narra o Dominus Litis na Denúncia (ID 36318117), em síntese, que no dia 16/07/2019, por volta de 12h, o Acusado JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA praticou o crime de roubo majorado em um veículo de transporte coletivo da linha Júlia Seffer/Pátio-Belém, juntamente com um comparsa contra as vítimas: ADALBERTO BANDEIRA PINHEIRO JÚNIOR e LEANDRO FONSECA DE MELO, enquanto trafegava na Travessa Mauriti, Bairro da Pedreira. Junto com o Acusado estava o cúmplice identificado como “NEGUINHO”, quem utilizava um objeto perfurocortante (faca), que utilizou para empregar grave ameaça contra as vítimas, das quais subtraiu aparelhos telefônicos: SAMSUNG S8 e SAMSUNG J7 PRIME, que foram levados pelo assaltante, o qual conseguiu escapar levando também a arma do crime. O Acusado JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA, no entanto, não conseguiu fugir. Foi capturado pelas próprias vítimas que desceram do ônibus em perseguição aos assaltantes e por populares que presenciaram o fato naquele instante. Após render o Acusado, acionaram uma guarnição da Polícia Militar, a qual o conduziu primeiramente ao hospital, tendo em vista que foi agredido por populares e após foi apresentado na Seccional Urbana da Pedreira [...]” (SIC)

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa se insurgiu contra a pena de multa, requerendo a sua exclusão, uma vez que o recorrente não teria condições financeiras de arcar com o seu pagamento. Todavia, razão não lhe assiste.

A multa está contida no preceito secundário do tipo penal de roubo, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador não possui discricionariedade ao aplicá-la. Logo, a sua exclusão pura e simples violaria o princípio da legalidade.
No mais, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada situação de pobreza do ora recorrente.

Todavia, os critérios que modulam a pena privativa de liberdade devem ser os mesmos a nortear a fixação da multa, a fim de que guardem simetria e proporcionalidade entre si.
Na primeira fase da dosimetria, o julgador fixou a pena corporal no mínimo legal.

Contudo, aplicou sessenta dias-multa, quando dez é o mínimo previsto em Lei.
Logo, mister realizar a
adequação
da
pena
de
multa
[1]
.

Considerando as circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a
pena pecuniária em dez dias multa
. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ. Considerando a presença da majorante do § 2º, inciso II, do art. 157 do CPB, aumento a reprimenda em um terço, encontrando, com isso, a
pena de treze dias multa
, a qual

considero
definitiva
, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
mas de ofício reduzo a pena de multa fixada na sentença, tudo

nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS DE MULTA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS NÃO EMBARGANTES. ART. 580 DO CPP. OBSERVÂNCIA.
1. Os critérios que norteiam a fixação da pena privativa da liberdade são os mesmos que norteiam a fixação da pena de multa, no que tange à sua quantidade. 2. Logo, se a pena privativa da liberdade corresponde à pena mínima cominada ao delito, a quantidade de dias-multa também deve corresponder àquela quantidade mínima de pena ao crime cominada, conforme estabelece o art. 49 do Código Penal. 3. Todavia, se a sanção corporal restar fixada em patamar superior ao mínimo legal, também a quantidade de dias-multa pode ser elevada, respeitando-se a simetria e a proporcionalidade.
4. Embargos infringentes providos para reduzir as penas de multa. 5. Em se tratando da mesma situação fático-processual em relação aos corréus da ação penal, o benefício da redução das penas de multa concedido ao embargante, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser estendido aos corréus não embargantes. (Processo ENUL 5001677-67.2016.4.04.7017 PR 5001677-67.2016.4.04.7017. Órgão Julgador QUARTA SEÇÃO Julgamento 16 de Agosto de 2018 Relator SALISE MONTEIRO SANCHOTENE)”

Belém, 23/11/2023